Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO/RESCISÃO. POSTULAÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO CONTRATANTE EM COMPASSO COM A NATUREZA DO VÍNCULO (RESOLUÇÃO ANS No 412, ARTS. 11, § 1o E 15, II; RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS). PRESSUPOSTO E REQUISITOS LEGAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL DISSONANTE DA REGULAÇÃO. ABUSIVIDADE E INIQUIDADE. INVALIDAÇÃO. MENSALIDADES SUBSEQUENTES À DENÚNCIA. COBRANÇA. ILEGALIDADE. DÉBITO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. CBRANÇA INDEVIDA E INSERÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ATOS ILÍCITOS (CC, ART. 186). OFENSA À INTANGIBILIDADE DO NOME E À CREDIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AFETADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MÁCULA (STJ, SÚMULA 227). COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. Sob a regulação normativa originária do órgão setorial competente, ao contratante do plano de saúde coletivo empresarial é resguardado o direito potestativo de denunciar o contrato, independentemente de prazo mínimo de vigência e sem que seja submetido a qualquer sanção, e, participado formalmente o fato à operadora e/ou administradora, irradia efeitos imediatos, vinculando as fornecedoras, que deverão acudir imediatamente ao solicitado, tornando inviável que, com base em disposições contratuais dissonantes, invoquem o contratado como apto a legitimar que exijam a observância do prazo de vigência estabelecido e as parcelas contratadas até que se implemente, inclusive porque essas disposições foram reputadas nulas em ambiente de ação civil pública (Resolução Normativa ANS 455/20 e Resolução Normativa ANS no 557/22).
2. A Resolução Normativa ANS no 455, de 30/03/2020, revogou, em atendimento a determinação judicial, o parágrafo único do artigo 17 da RN ANS no. 195/09, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias, deixando a regulação contratual que, com base no ato regulatório, guardava aludidas condicionantes desguarnecido de sustentação legal, independentemente da data em que celebrado o negócio, porquanto a alteração derivara da afirmação da nulidade das previsões em ambiente judicial, afastando a invocação da tutela do ato jurídico perfeito como apta a preservar as prescrições invalidadas.
3. Demandada a rescisão/cancelamento do plano de saúde no momento em que se expirara o mês de vigência e acobertado pela mensalidade paga, à operadora somente resta acudir ao solicitado, confrontando a regulação vigorante e encerrando atos ilícitos a postura que engendrara no sentido de, ao invés de promover o cancelamento, cobrar da aderente as mensalidades pertinentes aos meses subsequentes ao pedido de cancelamento até que se implementasse o prazo de vigência originalmente estabelecido, e, diante da ausência de pagamento, porquanto denunciado o contrato, promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. Inexistindo causa subjacente apta a legitimar o débito imputado, sua cobrança e a anotação restritiva de crédito que irradiara, a cobrança indevida do importe realizado aliada à anotação do nome da pessoa jurídica afetada no rol dos inadimplentes caracteriza-se como ato ilícito protagonizado pela operadora do plano de saúde com a qual mantivera relação, determinando a declaração da inexistência da obrigação, qualificando-se o havido, ademais, como fato gerador do dano moral, ante a afetação que provocara à credibilidade, bom nome e decoro da lesada decorrentes da sua qualificação como inadimplente.
5. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227).
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser mantido o importe arbitrado quando consonante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.